Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716341-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Encaminhados os autos pela Presidência para análise do pedido de distinção do Tema 954 do Superior Tribunal de Justiça, necessária a manifestação da parte adversa nos termos do artigo 1.037, §11 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de distinção. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2025 15:21:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador